Tribunal: TJDFT
Processo: 0005572-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, sexta-feira, 25 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905